Tribunal: TJMT
Processo: 1023817-16.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023817-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUZIA LAZARA DE SOUZA - CPF: 406.141.661-87 (RECORRENTE), ISABELLE TIMO DE CUBAS - CPF: 052.187.731-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (
GOLPE DA FALSA CENTRAL/FALSO FUNCIONÁRIO
). EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE E TRANSFERÊNCIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA. RECUPERAÇÃO PARCIAL VIA MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora vítima de fraude eletrônica consistente no “golpe da falsa central”. A autora recebeu mensagem SMS com link fraudulento, inseriu dados bancários e, posteriormente, foi contatada por suposto funcionário do banco, ocasião em que foi contratado empréstimo no valor de R$ 40.000,00, cujo montante foi transferido via PIX a terceiro. Após perceber a fraude, a consumidora comunicou imediatamente o banco, registrou boletim de ocorrência e acionou os canais administrativos. Parte do valor foi recuperada por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), restando prejuízo de R$ 12.000,00, cuja restituição foi determinada na sentença, que também fixou indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo prejuízo material decorrente de fraude eletrônica praticada por terceiros após comunicação tempestiva da vítima; e (ii) estabelecer se os fatos configuram dano moral indenizável, diante da participação da consumidora nos atos iniciais que viabilizaram a fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece o fortuito interno em fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias. A autora comprovou ter sido vítima de fraude mediante contratação indevida de empréstimo e subsequente transferência via PIX a terceiro, bem como ter comunicado imediatamente a instituição financeira, adotando providências administrativas e registrando boletim de ocorrência. A instituição financeira possui dever de segurança nas operações bancárias e dispõe de mecanismos regulatórios específicos para prevenção e mitigação de fraudes em transferências PIX, como o bloqueio cautelar e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previstos na regulamentação do Banco Central. A restituição apenas parcial dos valores transferidos demonstra a insuficiência das medidas adotadas para recuperação integral da quantia subtraída, caracterizando falha na prestação do serviço bancário. O dano material corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pela consumidora após a recuperação parcial do valor, consistente na quantia de R$ 12.000,00 desembolsada para quitação do empréstimo contratado em decorrência da fraude. A participação da consumidora nos atos iniciais da fraude, ao fornecer dados e seguir orientações de suposto funcionário do banco, afasta a configuração de dano moral, pois a situação não configura violação autônoma a direitos da personalidade, segundo entendimento do STJ e da jurisprudência correlata.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno. A comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos de bloqueio e recuperação de valores previstos na regulamentação do Banco Central. A participação do consumidor nos atos iniciais que viabilizam a fraude pode afastar a caracterização de dano moral, quando inexistente ofensa autônoma a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 43, 46 e 55; Resolução nº 1/2020 do Banco Central do Brasil (Pix).
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.04.2019; STJ, REsp 1705314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 10.10.2022; TJMT, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, TRU, j. 11.09.2020; TJSP, ApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª CDPv, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 342516864 – reclamação nº 1023817-16.2025.8.11.0003 –

1º JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
R$ 12.000,00 -

doze mil reais
) e, moral (
R$ 1.000,00 -

mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a parte autora, em 11/7/2025, recebeu mensagem via SMS, contendo link que simulava comunicação do banco réu, tendo acessado a página e inserido seus dados bancários e senha de acesso (id. 342516489, p. 2); - na mesma data, a autora recebeu ligação telefônica de indivíduo que se identificou como funcionário da instituição financeira, ocasião em que lhe foram repassadas orientações para suposta regularização de situação envolvendo empréstimo (id. 342516494); contrato de empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob nº 536279523, conforme informado pela própria instituição financeira em atendimento posterior (id. 342516489): - PIX no valor do empréstimo para conta de terceiro, vinculada ao CPF nº 173.023.837-32, conforme comprovante juntado aos autos (id. 342516495); - após perceber a irregularidade, a autora, ainda em 16/7/2025, entrou em contato com a central de atendimento do banco réu, ocasião em que houve o cancelamento de seus cartões e o registro de contestação sob nº CS0037213 (id. 342516497); - na sequência, foi lavrado boletim de ocorrência acerca dos fatos (id. 342516496); - registrada nova solicitação administrativa junto à instituição financeira sob nº CS0038144, a qual também resultou em resposta negativa quanto ao ressarcimento (id. id. 342516498); - em 17/7/2025, a autora formalizou reclamação junto à plataforma consumidor.gov.br, sob nº 20250700011495114, igualmente sem solução satisfatória (id. 342516499); - foi registrada reclamação perante o Banco Central do Brasil, sob nº 2025-720429, tendo sido restituída à autora a quantia de R$ 35.028,57 (trinta e cinco mil e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme resposta apresentada pela instituição financeira (id ́s. 342516850 e 342516851); - consta nos autos extrato bancário demonstrando a disponibilização de valores decorrentes da operação de empréstimo e as movimentações subsequentes (id ́s. 342516852 e 342516859, p. 147).

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– Da fraude.

Conforme provas carreadas (
comprovante de transferência e sms
), a operação fraudulenta ocorreu 19h06min do dia 11/7/2026. A Recorrida, percebendo o golpe, entrou em contato com o canal de atendimento da Instituição Financeira dentro do prazo possível, informando o ocorrido e solicitando providências.

A instituição financeira, ao ser notificada (
imediatament
e) sobre a fraude, tem o dever de acionar mecanismos de bloqueio cautelar, retenção de valores ou comunicação interbancária para tentar evitar a consumação do prejuízo, conforme diretrizes de segurança do Banco Central e a própria natureza do serviço de custódia de valores.

No entanto, a instituição financeira conseguiu restituir apenas o valor de R$ 35.028,57 (
trinta e cinco mil, vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos
). Assim, a parte Recorrida teve que desembolsar a quantia de R$ 12.000,00 (
doze mil reais
), para a quitação do empréstimo.

Cumpre destacar que, na própria resposta apresentada pelo Banco Central, confirma-se a comunicação realizada pela parte Recorrida e as providências adotadas pela Instituição Financeira, nos seguintes termos:

“Mediante sua comunicação, contestamos a transação via MED – Mecanismo Especial de Devolução, na mesma data da operação (11/7/2025, às 19h27), e prontamente iniciamos as tratativas necessárias junto ao banco favorecido (CEF). Recebemos o retorno de que foi possível recuperar o saldo parcial de R$ 35.028,57(trinta e cinco mil, vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).”

Dessa forma, resta incontroverso que houve comunicação tempestiva da irregularidade, bem como que a restituição foi apenas parcial, evidenciando a falha na devolução integral do valor indevidamente transferido.

Consta ainda que o contrato de crédito parcelado foi liquidado antecipadamente em 21/7/2025, conforme solicitação da parte Reclamante, utilizando-se, para tanto, o valor recuperado no procedimento de contestação.

Por fim, a própria instituição financeira informou que a restituição dos valores contestados está condicionada à existência de saldo disponível na conta de destino no momento do acionamento do mecanismo de devolução, circunstância que explica a recuperação apenas parcial da quantia transferida.

Assim, na transação com TED, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução nº 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3º, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, tendo em vista a comunicação tempestiva da ocorrência e não demonstração de providência imediatas, ou ainda, impedimento técnico, mesmo que adotadas.

– Do dano material.

Demonstradas a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material configura consequência direta do ato ilícito, correspondente ao valor de R$ 40.728,57 (
quarenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos
), referente à transação não reconhecida, conforme comprovado pelo extrato bancário (
id. 342516495
).

Assim, seria devida, em princípio, a restituição integral do referido montante. Todavia, verifica-se que a instituição financeira conseguiu recuperar apenas R$ 35.028,57 (
trinta e cinco mil, vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos
). Em razão disso, a parte autora teve que desembolsar a quantia de R$ 12.000,00 (
doze mil reais
) para proceder à quitação do empréstimo contratado em decorrência da fraude.

Dessa forma, mostra-se devida a restituição simples do valor de R$ 12.000,00 (
doze mil reais
), correspondente ao prejuízo efetivamente suportado pela parte Recorrida, conforme corretamente determinado na sentença.

Ademais, verifica-se que, no recurso interposto pela Instituição Financeira, não há insurgência específica quanto à condenação por dano material, razão pela qual o ponto permanece incontroverso.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026